Tribunal: TJMT
Processo: 1025756-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025756-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (AGRAVANTE), ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 208.062.641-87 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Pecuária com Cumprimento de Sentença no 0002507-71.2017.8.11.0028, não conheceu da impugnação à penhora apresentada por intempestividade, homologou a avaliação judicial e determinou a realização de hasta pública para alienação dos bens. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação válida de sua esposa, vícios na avaliação judicial e impenhorabilidade da propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à penhora e à avaliação judicial apresentada pelo executado poderia ser conhecida apesar de protocolada fora do prazo legal; (
ii
) estabelecer se o imóvel penhorado seria impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural destinada à subsistência da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação foi corretamente considerada intempestiva, pois protocolada em 22/07/2025, após o prazo legal previsto no artigo 915 do CPC, contado da intimação ocorrida em 23/06/2025 com termo final em 14/07/2025.

As alegações sobre ausência de intimação
da cônjuge
e exclusão da área de reserva legal não foram apresentadas na origem, configurando inovação recursal inadmissível, vedada por representar supressão de instância.

A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural foi afastada, pois a área penhorada supera quatro módulos fiscais (344 hectares em município com módulo de 80 hectares) e não houve comprovação de exploração direta pela família para subsistência, conforme exige o artigo 5o, XXVI, da CF e o artigo 833, VIII, do CPC.

A jurisprudência do STF no Tema 961 e precedentes dos tribunais locais exigem, cumulativamente, área inferior a quatro módulos fiscais e comprovação de uso produtivo voltado à subsistência familiar, o que não restou demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão em que conhecido, desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível, por configurar inovação recursal, a alegação apresentada apenas em grau de recurso sem prévia submissão ao juízo de origem.

A impugnação à penhora apresentada fora do prazo previsto no artigo 915 do CPC é intempestiva e não pode ser conhecida.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige demonstração de que a área total não supera quatro módulos fiscais e é explorada diretamente pela família como meio de subsistência, nos termos da CF/1988, art. 5o, XXVI, e do CPC, art. 833, VIII.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 915 e 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961, repercussão geral reconhecida; TJ-PR, AI 0080293-96.2024.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz
Ramidoff
, j. 14.08.2024; TJ-GO, AI 5189998-77.2024.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga
Viggiano
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
102
5756
-
40
.2025.8.11.0000.

Agravante (s): ANT
Ô
NIO SEBASTI
ÃO
DA COSTA MARQUES.

Agravado (s): ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO SEBASTI
Ã
O DA COSTA MARQUES, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Pecuária/Cumprimento de Sentença no 0002507-71.2017.8.11.0028, ajuizada por ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA, que não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo executado, por considerá-la intempestiva, assim como, homologou a avaliação judicial e determinou a realização de hasta pública para alienação dos bens.

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão é nula, pois não houve intimação válida de sua esposa e coproprietária do imóvel, Catarina Leiza de Almeida Marques.

Alega que a impugnação não poderia ter sido considerada intempestiva, pois a fluência do prazo dependeria da intimação válida de ambos os cônjuges.

Aponta vício na avaliação judicial por ausência de perícia técnica e omissão de benfeitorias relevantes.

Defende a impenhorabilidade da propriedade rural penhorada, por se tratar de pequena propriedade utilizada para subsistência familiar.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões
apresentada pelo agravado, com requerimento de não conhecimento parcial do recurso, ante a inovação recursal, e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso combate decisão que deixou de conhecer da impugnação apresentada pelo executado à penhora e à avaliação dos imóveis constritos, por reconhecida intempestividade, tendo em vista que a manifestação foi protocolada após o decurso do prazo legal contado da juntada do mandado de avaliação.

Na mesma oportunidade, o magistrado de primeiro grau apreciou, de ofício, a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, afastando-a sob o fundamento de que a área penhorada supera o limite de quatro módulos fiscais e não restou demonstrada sua exploração direta pela família para fins de subsistência, razão pela qual determinou a manutenção da constrição.

Pois bem.

De início, impõe-se afastar a análise das alegações deduzidas apenas nesta fase recursal, consistentes na ausência de intimação
da cônjuge
coproprietária e na exclusão da área de reserva legal do cômputo da metragem penhorada. Tais matérias não foram objeto da impugnação apresentada,
na origem,
tampouco enfrentadas pelo juízo
a quo
, configurando inovação recursal inadmissível.

É cediço que a
apreciação dessas questões diretamente por esta instância representaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

QUEIROZ MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL IMEDIATA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES NÃO LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL, INC. III DO ART. 932 DA LEI N. 13.105/2015. PRECEDENTES. 1
. Na vertente demanda, verifica-se que os fatos, fundamentos e pedidos deduzidos pelo Agravante em sede recursal, sequer, foram levados ao conhecimento da douta Magistrada, motivo pelo qual, não se afigura legitimamente plausível a devolução de matéria, que, não tenha sido regular e validamente submetida apreciada pelo Órgão Julgador competente, sob pena mesmo da ocorrência de supressão de instância (jurisdicional)
. 2. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-PR 00802939620248160000 Pontal do Paraná, Relator.: Mario Luiz
Ramidoff
, Data de Julgamento: 14/08/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito na parte em que o recurso comporta conhecimento.

No ponto, verifica-se que a impugnação foi corretamente considerada intempestiva, porquanto a intimação da penhora e avaliação ocorreu em 23/06/2025, com termo final em 14/07/2025, e a manifestação somente foi protocolada em 22/07/2025, portanto fora do prazo legal previsto no artigo 915 do CPC.

Dessa forma, não poderia o magistrado conhecer das alegações relativas à nulidade da avaliação, dada a preclusão consumativa.

Em relação à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício, também não assiste razão ao agravante.

No caso, a
área total dos imóveis penhorados corresponde a 344 hectares, superando o limite de quatro módulos fiscais estabelecido para o Município de Poconé, que é de 80 hectares por módulo. Além disso, não há prova nos autos de que a propriedade seja utilizada diretamente pela família do executado como meio de subsistência, circunstância indispensável para a proteção conferida pelo artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, VIII, do CPC.

A mera alegação de residência ou de aposentadoria do executado, desacompanhada de demonstração concreta da exploração agrícola familiar, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade, como já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 961
, que firmou a seguinte tese:

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.

Em caso semelhante, também decidiu o Tribunal de Justiça de Goiás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS PARA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
(...)
3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e repetida no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tratando-se de direito fundamental e, consequentemente, cláusula pétrea (artigo 60, § 4o, inciso IV, da Constituição Federal). 4. Os requisitos criados pela jurisprudência para que seja reconhecida a proteção constitucional de impenhorabilidade da pequena propriedade rural exigem que o imóvel se trate de área contínua de até 4 (quatro) módulos fiscais e que seja objeto de exploração de atividade agrária que garanta o sustento familiar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que o imóvel é destinado à exploração agrária para o sustento da família, sobretudo porque os agravantes deixaram de provar que a subsistência do núcleo familiar decorre da exploração da propriedade em questão, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de notas fiscais, fotografias ou quaisquer outros meios a indicar exploração agrícola ou pecuária produtiva. 6. Inexistindo provas da exploração de atividade agrária que garanta o sustento familiar no imóvel, não há como reconhecer a impenhorabilidade invocada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5189998-77.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga
Viggiano
, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

em parte e,

na extensão em que conhecido
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025